Tribunal: TJDFT
Processo: 0762503-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria, condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo sobre o abono de permanência condenação em obrigação de pagar as diferenças com a inclusão do abono permanência do auxilio alimentação e auxilio saúde. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o perdido parcialmente procedente.

2 – Preliminar. Prescrição. Abono de permanência. Terço de férias. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição para pretensão ao pagamento de abono de permanência e de terço de férias sobre abono de permanência (ID 46760061). A decisão que deferiu o protesto foi proferida em 27/04/2021, de modo que o marco interruptivo quinquenal se dá a partir dessa data. Na vertente, a parte postula o pagamento de abono de permanência e de terço de férias sobre o abono de permanência relativo aos exercícios de 02 de fevereiro de 2016 a 28 de junho de 2016, discussão que se insere no escopo da ação de protesto judicial, pelo que restou configurada a interrupção da prescrição. A presente ação foi ajuizada em 13/12/2022, de modo que não se acha prescrita a pretensão.

3 – Abono de permanência. O artigo 40, §19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II”. Dispõe ainda, o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que o servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Desta forma, o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, que deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017). É devido, pois, o abono permanência para a autora a partir de 02/02/2016.

4 – Pagamento do abono de permanência. De acordo com as normas de regência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto aquele que fez opção por permanecer na ativa, quanto aquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passá-lo para a inatividade. A servidora ingressou no serviço público distrital, na Secretaria de Educação, em 07/06/1990. O Demonstrativo de Tempo de Serviço de ID 46760062 – Pág. 36 informa que a servidora totalizava 26 anos e 28 dias como tempo de serviço. A passagem para inatividade ocorreu em 28/06/2016, razão pela qual faz jus ao pagamento do abono de permanência, subtraída a quantia paga pela parte ré, desde o momento em que cumpriu os requisitos, e não a partir do momento em que pleiteou a aposentadoria. Nesse quadro, a autora tem direito ao pagamento de abono de permanência.

5 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Segundo a ficha financeira de ID 46759458, o terço de férias foi pago em julho de 2016, sem levar em conta o abono de permanência, uma vez que a aposentadoria servidora ocorreu em maio do mesmo ano. Deste modo, a parte autora faz jus ao pagamento da diferença do terço de férias, sem atualização monetária e incidência de juros de mora. Ademais, eventual incidência de contribuição previdenciária tem por objeto outro aspecto dos ganhos, qual seja, a formação da base de cálculo para a futura aposentadoria e, neste, o abono de permanência não é incluído. Devida, pois, a incidência do abono de permanência sobre o terço de férias.

6 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. Até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e, calculado sobre o vencimento da parcela e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Questão de ordem pública, de incidência imediata. Recurso a que se dá provimento para fixar o valor devido a título de abono de permanência e incidência de terço de férias incidindo o abono de permanência, em valor a ser apurado mediante cálculo aritmético por ocasião do cumprimento de sentença, com a atualização nos parâmetros ora delimitados.

7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.